Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. INADMISSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. CONHEÇO DE AMBOS OS EMBARGOS, REJEITO OS EMBARGOS DO PARTICULAR E ACOLHO OS EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para reconhecer a ilegitimidade ativa de Edson Edgar da Silva na execução de título judicial oriundo de ação coletiva, extinguindo o feito com base no art. 485, VI, do CPC c/c art. 771, parágrafo único, do CPC. O embargante EDSON alega omissão e contradição quanto à sua legitimidade, ao passo que o embargante DISTRITO FEDERAL sustenta omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer a legitimidade ativa do embargante Edson Edgar da Silva; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais recursais em favor do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à juntada de documentos novos em sede recursal, salvo se demonstrado justo impedimento ou se referirem a fatos posteriores à sentença, o que não ocorre no caso concreto.
5. A alegação de legitimidade ativa baseada em documentos funcionais e atos de aposentadoria não configura omissão ou contradição, mas objetiva o reexame da matéria já decidida, sendo incabível no âmbito dos embargos de declaração.
6.Não tendo sido fixados os honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser reconhecida a omissão, para fixá-los.
IV. DISPOSITIVO
7. Conheço de ambos os embargos, rejeito os embargos opostos pela parte agravada e acolho os opostos pela parte agravante (DF).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 485, VI; 771, parágrafo único; 1.022, I a III; 85, §§ 1o, 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1828406, 0719972-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 06.03.2024, PJe 21.03.2024.